Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741811-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES MONÇÃO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 142518288, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0713065-17.2021.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. Determinada perícia técnica, o Laudo Pericial foi juntado ao id 130964966. Intimadas as partes, o requerente manifestou concordância com o Laudo e o requerido o impugnou. Prestados esclarecimentos e ouvidas as partes, os autos vieram conclusos. Decido. O requerido alega ausência de registro de atualização monetária e de juros no período entre 06 e 15 de outubro de 1991. Como foi esclarecido pelo Perito, a evolução original da operação não contemplou o registro desses valores. Assim concluiu: Portanto, como o propósito do recálculo é a manutenção da evolução original, não caberia neste momento incluir valores na operação que não foram originalmente lançados. Em outras palavras, não caberia rever a evolução da operação sob aspecto que não fosse a atualização monetária em abril de 1990. Com razão o Perito. O requerido pretende inserir rubricas que não constam da evolução original da operação. Trata-se de inovação, uma vez que os cálculos foram feitos de acordo com a evolução da operação apresentada pelo próprio requerido. Diante disso, rejeito a impugnação e HOMOLOGO os cálculos de id 130964966 e fixo o valor do débito em R$ 211.786,26, atualizado até julho de 2022. Dou por liquidada a sentença. Expeça-se alvará de transferência em favor do Perito, para recebimento dos honorários remanescentes, com os devidos acréscimos legais. [...] (ID 142518288 do processo originário). (destaque no original). Nas razões recursais, o agravante argumenta de forma preliminar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União; e a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva. O agravante ainda aduz a questão da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança descrevendo que o índice específico deve ser observado para que haja a correta atualização do valor a ser utilizado no caso em questão. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para assim obstar o prosseguimento do processo até posterior julgamento de mérito do recurso e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 42581255 e 42581256). É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00464-7, cuja contratação ocorreu em Sebastião Laranjeiras/BA, conforme documento de folha 6 do ID 91574680 dos autos originários. Ressalta-se que o ora agravado, à época da contratação da cédula de crédito rural, residia na Comarca de Guanambi/BA (ID 89534858 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravante arguiu em preliminar de contestação, conforme item II.2 de ID 91574680 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, por escolha aleatória de foro. Preliminar foi rejeitada pelo Juízo de 1o grau conforme decisão de 108740520 dos autos originários. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques acrescentados). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 16o Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator